Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-13.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMILSON DIAS MIRANDA - CPF: 406.625.271-00 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –PROVIMENTO PARCIAL DO APELO POR DECISÃO DO RELATOR - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –SUCUMBÊNCIA RECIPROCA- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O não acolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pela parte autora da ação enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC/2015, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, cuidando-se de interposição para rediscussão dos fatos e fundamentos, a decisão recorrida deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação no 1001660-13.2017.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – Capital)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ADEMILSON DIAS MIRANDA contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n° 1001660-13.2017.8.11.0041, proveu parcialmente o recurso apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, e redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 70% para a Seguradora/agravada e 30% para o agravante (cf. Id. no 49827986).

O agravante combate a distribuição recíproca da sucumbência alegando que, como teve o seu pedido integralmente atendido, não pode ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial em qualquer medida; alega, ainda, que, dada as peculiaridades do caso, os honorários advocatícios
devem ser majorados para R$ 1.500,00 com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante fixado não remunera adequadamente a atuação profissional do advogado que laborou nos autos (cf. Id no 50359482).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 53553496, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua- se em pauta.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

O agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, ele apenas reedita os argumentos deduzidos quando da interposição do Recurso de Apelação Cível no 1001660-13.2017.8.11.0041, que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que deu parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer a sucumbência recíproca entre os litigantes e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

Os ônus da sucumbência - custas processuais e os honorários advocatícios – devem ser distribuídos proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor/agravante acionou a Seguradora/agravada pretendendo a condenação desta ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o valor máximo previsto em lei como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (ID no 44920639) demonstrou que houve perda da mobilidade da mão esquerda avaliada em 7% (leve), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 661,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor/agravante pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 4,9% do “quantum” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Sobre a quantificação dos honorários advocatícios, a decisão assim se pronunciou:

“No que concerne aos honorários advocatícios, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de R$ 661,50, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os HONORÁRIOS advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (Ap 1038063-78.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, pelo que fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).”.

Logo, diante dos fundamentos expostos, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico, devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020